Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-08.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS EM AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões têm como objetivo a contraposição dos argumentos trazidos no recurso da parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pedidos, inclusive de gratuidade de justiça.
2. Não configura inovação recursal o argumento fundamentado em fato novo, ocorrido depois de prolatada a sentença (artigos 493 e 933 do Código de Processo Civil).
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
4. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
5. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social da infante, a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 15% dos rendimentos do genitor se revela adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
6. Apelação conhecida e desprovida.